Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - COMPROVAÇÃO DO DOLO. REGIME DE CUMPRIMENTO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006), à pena privativa de liberdade. O recorrente pleiteia absolvição sob alegação de ausência de dolo, revisão do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e improcedência do pedido de pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) verificar se há ausência de dolo ou atipicidade da conduta; (iii) adequação do regime inicial de cumprimento da pena e (iv) legalidade da fixação da pena e do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva é o bom funcionamento da Administração da Justiça.
A ciência inequívoca do réu acerca da decisão judicial que impõe a medida protetiva configura o dolo necessário à tipificação penal.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
Estando presentes a materialidade e a autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a condenação.
O réu é reincidente, com circunstância judicial negativa e cometeu o crime com grave ameaça à mulher, o que inviabiliza a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, estando o regime inicial fechado em conformidade com os critérios legais e constitucionais de individualização da pena.
A condenação ao pagamento de compensação por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no Tema n.o 983 do STJ, devendo a fixação do valor ser proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela a autoridade das decisões judiciais. A ciência da decisão judicial que impõe a medida caracteriza o dolo no crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, desde que requerida na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.